Tribunal: CARF
Processo: 16327.003618/2002-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.003618/2002-59
ACÓRDÃO
9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FORD PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DISCUSSÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DO CRÉDITO PLEITEADO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Não tendo sido enfrentadas, desde a decisão de primeiro grau, as
alegações da contribuinte acerca da atualização do crédito objeto da
homologação parcial, em descompasso com o disposto no art. 74, §§ 9o a
11 da Lei no 9.430/1996, configurou-se a preterição ao direito de defesa da
recorrente, devendo ser anuladas as decisões proferidas pela DRJ e pelo
colegiado a quo que não conheceram dos apelos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso para
anular tanto a decisão de primeiro grau quanto o acórdão recorrido, determinando o retorno dos
autos à DRJ competente para conhecimento e apreciação das alegações apresentadas pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, vencidos Conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial (fls. 734 a 773), interposto pela contribuinte, com
base no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-
00.251, de 01 de setembro de 2010 (efls. 01 a 19), que não conheceu do recurso voluntário ao
fundamento de que falta ao CARF (e à DRJ) competência para apreciar recurso contra critério de
atualização de créditos em compensação com débitos parcelados no âmbito do Refis.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS UTILIZADOS NA COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS CONSOLIDADOS NO REFIS.
COMPETÊNCIA DAS DRJ E DO CARF. Descabe às DRJ e ao CARF apreciar a
manifestação de inconformidade que tem por objeto os critérios para atualização
dos créditos compensados no Refis. A discussão no tocante à forma de atualização
de débitos e créditos, em procedimento de quitação de débitos consolidados
segundo as normas reguladoras do Refis, cabe ao comitê gestor daquele
programa.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, não conhecer do
recurso por versar sobre matéria que foge à competência deste Conselho,
vencidos os Conselheiros Carlos Pelá, Sérgio Luiz Bezerra Presta e Leonardo
Henrique Magalhães de Oliveira, que o conheciam.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
3
Cientificado da decisão, o contribuinte opôs embargos declaratórios arguindo “erro
de premissa e omissão” (fls. 693 a 703), sendo inadmitidos por meio do despacho de fls. 722 a
725.
A contribuinte tomou ciência do despacho de admissibilidade de embargos em
28/07/2022 (fls. 730), apresentando o recurso especial em 11/08/2022 (fls. 731), alegando
divergência jurisprudencial em face de duas matérias:
(1) “cerceamento ao direito de defesa por omissão” – “necessidade de
enfrentamento de argumentos autônomos”
(2) “competência da DRJ e do CARF para apreciação da matéria relativa à
atualização do direito creditório”
O recurso especial foi parcialmente admitido pelo presidente da Câmara a quo,
apenas quanto à segunda matéria, nos seguintes termos:
(2) “competência da DRJ e do CARF para apreciação da matéria relativa à
atualização do direito creditório”
No ponto, diz o recurso:
“14. Não bastasse, o entendimento que prevaleceu no v. acórdão recorrido, além
de afrontar a legislação tributária de regência, também diverge de entendimento
que prevaleceu em outro julgado deste E. CARF.
15. No caso, o v. acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário e, por
conseguinte, não apreciou os argumentos das Recorrentes, por entender que a
atualização do crédito é disciplinada pelas normas reguladoras do REFIS, de modo
que a matéria que foge à competência do CARF e da DRJ.
16. Nesse ponto, a interpretação da legislação disciplinadora do REFIS (Resolução
CG/REFIS no 31/2003, Lei no 9.964/2000, Decreto no 3.431/2000, Lei no 9.250/95
e Ato Declaratório SRF no 03/2000.) apresentada pelo v. acórdão recorrido
diverge frontalmente do que restou decidido em caso idêntico ao presente no v.
Acórdão no 1401-003.596 extraído diretamente do sítio do CARF -
www.carf.fazenda.gov.br – e indicado como paradigma, doc. 03).
(...)
III.1.1.2 – Do prequestionamento quanto à competência da DRJ e do CARF para
apreciação da matéria relativa à atualização do direito creditório (Resolução
CG/REFIS no 31/03, Lei no 9.964/00, Decreto no 3.431/00, art. 39, §4o da Lei no
9.250/95 e Ato Declaratório SRF no 03/2000)
(...)
34. No recurso voluntário, demonstraram as Recorrentes que competem à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento e, também, ao CARF apreciar e
decidir litígios envolvendo critérios de atualização dos créditos decorrentes de
saldo negativo de IRPJ, pois a referida matéria está disciplinada nas normas
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
4
relativas ao reconhecimento do direito creditório, quais sejam: Lei no 9.250/95
(art. 39, §4o) e Ato Declaratório SRF no 03/2000.
35. Assim, as Recorrentes evidenciaram que o litígio instaurado nestes autos não
se refere à aplicação das normas regulamentadoras do REFIS.
36. Confira-se, nesse sentido, os seguintes trechos do recurso voluntário:
“49. Resta claro, portanto, que diferentemente do alegado na r.
decisão recorrida, não se está aqui a tratar da aplicação da
legislação do REFIS, mas – muito ao contrário – da aplicação das
regras gerais sobre atualização do direito creditório.
50. Desse modo, dúvidas não restam quanto à competência da
DRJ/SPO-I para analisar a questão da atualização do crédito
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 1988 até
16/10/2002 (data do protocolo do Pedido de Reconhecimento de
Direito Creditório), devendo, portanto, ser anulado o v. acórdão e
proferida nova decisão por aquele órgão.
(...)
(a) compete à Delegacia da Receita Federal a aplicação da
legislação para apuração, verificação e atualização de crédito de
saldo negativo de IRPJ;” (fls. 545/556 – destaques das Recorrentes)
(...)
39. [o acórdão recorrido] não conheceu do recurso voluntário das
Recorrentes, por entender que a matéria estaria disciplinada na legislação
do REFIS e, por esse motivo, a DRJ e o CARF não teriam competência para
julgar o litígio.
(...)
41. Note-se que não há qualquer dúvida de que o tema foi enfrentado
(embora mal) pelo v. acórdão recorrido, havendo inclusive referência
expressa de que o não conhecimento se pautou no fato de que o recurso
voluntário versaria “sobre matéria que foge à competência deste Conselho”
relativa “à aplicação das normas específicas do Refis” (fls. 655/673).
42. Desse modo, está categoricamente demonstrado o prequestionamento
quanto à ausência de regulamentação do critério de atualização do direito
creditório na legislação disciplinadora do REFIS (Resolução CG/REFIS no
31/03, Lei no 9.964/2000 e Decreto no 3.431/2000), o que ressalta a
competência da DRJ e do CARF para apreciação da matéria relativa à
atualização do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ que, repise-se,
está disciplinada nas normas relativas ao reconhecimento do direito
creditório, quais sejam: Lei no 9.250/95 (art. 39, §4o) e Ato Declaratório SRF
no 03/2000.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
5
(...)
II.1.2.2 – Dissídio jurisprudencial quanto à competência da DRJ e do CARF
para apreciação da matéria relativa à atualização do direito creditório
(Resolução CG/REFIS no 31/03, Lei no 9.964/00, Decreto no 3.431/00, Lei
9.250/95 e Ato Declaratório SRF no 03/2000).
(...)
66. A configuração do dissídio jurisprudencial em relação à competência da
DRJ e do CARF para apreciação da matéria relativa à atualização do direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ está comprovada pelo
seguinte acórdão paradigma, extraído diretamente do sítio do CARF
(www.carf.fazenda.gov.br):
(I) Acórdão Paradigma no 1401-003.596, 1a Turma Ordinária, 4a Câmara da
1a Seção do CARF, Processo Administrativo no 16327.003663/2002-11,
Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, sessão de julgamento em
17/07/2019 (doc. 03).
67. É imperioso destacar que o referido v. acórdão paradigma envolve a
própria Recorrente Natura, em caso idêntico ao presente, em
procedimento de Parcelamento Alternativo ao REFIS, na mesma época e,
portanto, analisando a mesma legislação tributária destes autos.
68. Com efeito, no recurso voluntário as Recorrentes evidenciaram que
compete à DRJ e ao CARF apreciar e decidir litígios envolvendo critérios de
atualização dos créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ, pois a
referida matéria está disciplinada nas normas relativas ao reconhecimento
do direito creditório, quais sejam: Lei no 9.250/95 (art. 39, §4o) e Ato
Declaratório SRF no 03/2000.
69. Por esse motivo, ressaltaram que o litígio instaurado não diz respeito à
aplicação da legislação disciplinadora do REFIS (Resolução CG/REFIS no
31/2003, Lei no 9.964/2000 e Decreto no 3.431/2000), uma vez que as
referidas normas disciplinam apenas a atualização dos débitos consolidados
no programa de parcelamento (e não dos créditos!).
(...)
72. Realmente, para deixar de apreciar os argumentos de defesa aduzidos
pelas Recorrentes, o v. acórdão recorrido limitou-se a alegar que o
julgamento acerca da forma de atualização de créditos compensados no
REFIS não competia ao CARF e a DRJ. O fundamento utilizado no v. acórdão
recorrido é claríssimo!
73. Ocorre que a interpretação da Resolução CG/REFIS no 31/03, da Lei no
9.964/2000 e do Decreto no 3.431/2000 diverge frontalmente do que
restou decidido no v. Acórdão Paradigma no 1401-003.596 (doc. 03) em
caso idêntico ao presente.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
6
74. De fato, no v. Acórdão Paradigma no 1401-003.596 (doc. 03), em caso
idêntico ao presente e por unanimidade de votos, o recurso voluntário das
Recorrentes foi provido para reconhecer que a matéria alusiva ao critério
de atualização do direito creditório exacerba a legislação do REFIS, nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1998
NULIDADE DECISÃO DA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. É NULA DECISÃO QUE SE NEGA A ENFRENTAR AS RAZÕES
DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A decisão recorrida não analisou sequer um dos argumentos
trazidos pela Recorrente em sua defesa, sob a alegação de não ser
de sua competência. Entretanto, o reconhecimento de direito
creditório, bem como o direito à compensação e a forma de
compensação são matérias que exacerbam a legislação relativa ao
Refis, de forma que, deveria a DRJ ter enfrentado os argumentos
trazidos pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade.”
(doc. 03 – destaques das Recorrentes)
75. (...) confira-se o seguinte excerto do voto condutor do v. Acórdão no
1401-003.596 (doc. 03):
“Percebe-se da decisão recorrida que, entendeu a DRJ ser
incompetente para apreciar matérias atinentes à atualização ou
interpretação de legislação relativa a parcelamentos ex vi o que
dispõe a Resolução CG/REFIS n° 31/2003.
Ocorre que, toda a legislação relativa ao Refis dispõe sobre forma
de atualização do débito, bem como sua amortização. Tanto assim
que toda a legislação citada pela DRJ apenas fala em critérios de
atualização do débito. Entretanto, o que a Recorrente questiona é
o critério de atualização do crédito. Basicamente, a data ad quem
para atualização. Não existem outras divergências.
Neste espeque, a interpretação adotada pela DRJ ao não conhecer e
apreciar tal matéria me parece absolutamente inadequada, vez que
não há nenhum questionamento quanto a legislação pertinente
ao Refis.
Oportuno esclarecer que a questão levada a efeito na manifestação
de inconformidade quanto à atualização do crédito da Recorrente
Ford Corretora não diz respeito à forma de sua utilização para
amortização do débito da Recorrente Ind. e Com. de Cosméticos
Natura incluído no parcelamento especial REFIS. De fato, uma vez
reconhecido o correto crédito existente quando do seu
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
7
aproveitamento (cessão para compensação de débito de terceiro),
posteriormente, a forma e os valores a serem amortizados no
parcelamento especial do REFIS estarão sujeitos às normas e à
competência específicas do regime especial de parcelamento.
O reconhecimento de direito creditório, bem como o direito à
compensação e a forma de compensação são matérias que
exacerbam a legislação relativa ao Refis, de forma que, deveria a
DRJ ter enfrentado os argumentos trazidos pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade.
Assim é que a decisão Recorrida está inquinada razão pela qual a
mesma deve ser anulada retornando os autos para novo
julgamento da DRJ para que efetivamente sejam enfrentados os
argumentos de impugnação. (doc. 03 – destaques das Recorrentes)
76. Ao que se vê, no v. Acórdão no 1401-003.596 (doc. 03), a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF foi categórica ao fixar o
entendimento de que os Órgãos Administrativos de Julgamento têm
competência para apreciar o litígio relativo ao critério de atualização do
direito creditório, uma vez que a legislação atinente ao REFIS não
disciplina a matéria (tal como, aliás, sustentado pelas Recorrentes e
afastado pelo v. acórdão recorrido).
77. Infere-se, portanto, que no v. acórdão paradigma foi analisada a mesma
situação travada nestes autos e, diferentemente do que restou decidido no
v. acórdão recorrido, concluiu a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF pela anulação da decisão de 1a instância administrativa,
para que seja realizado novo julgamento pela DRJ, devido à competência da
Turma de Julgamento para apreciar a matéria alusiva à atualização dos
créditos das Recorrentes, que, repise-se, não é regulamentada pelas
normas atinentes ao REFIS.
78. Portanto, é evidente que o ponto central da divergência é representado
pela seguinte indagação: a legislação disciplinadora do REFIS dispõe sobre o
critério de atualização do crédito? O v. acórdão recorrido entendeu que
sim, enquanto o v. acórdão paradigma decidiu que não.
79. Não custa insistir: a partir da interpretação da Resolução CG/REFIS no
31/03, da Lei no 9.964/2000 e do Decreto no 3.431/2000 em caso idêntico
ao presente, em que a matéria em litígio instaurado pelas Recorrentes diz
respeito ao critério de atualização do crédito (I) o v. acórdão recorrido não
conheceu do recurso voluntário das Recorrentes, por entender que não
teria competência para julgar matéria supostamente disciplinada na
legislação do REFIS; e (II) diferentemente, o v. acórdão paradigma
determinou a realização de novo julgamento, para apreciação dos
argumentos de defesa das Recorrentes, sob o argumento de que a questão
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
8
não está disciplinada na legislação do REFIS, sendo, portanto, matéria de
competência da DRJ e do CARF.
80. Portanto, verifica-se da leitura das transcrições acima que o v. Acórdão
Paradigma no 1401-003.596 (doc. 03) diverge da orientação firmada pela
C. Turma a quo, especialmente no que diz respeito à ausência de
regulamentação do critério de atualização do crédito pela legislação do
REFIS e, consequentemente, da competência dos Órgãos de Julgamento
Administrativos para apreciar e julgar litígios sobre a matéria que, não custa
insistir, está disciplinada nas normas relativas ao reconhecimento do direito
creditório (Lei no 9.250/95 e Ato Declaratório SRF no 03/00), restando
comprovado o dissenso.”
(grifos e destaques do Recorrente)
O caso paradigmático se assemelha ao presente no relevante. O relatório do
paradigma registra que lá a DRJ também se pronunciara incompetente para
apreciar a questão da atualização de débitos e créditos relacionados ao Refis: “A
discussão no tocante à forma de atualização de débitos e créditos, bem como à
compensação promovida pela Administração, em procedimento de quitação de
débitos consolidados segundo as normas reguladoras do Refis, por sua vez, não
cabe à DRJ, que não tem competência para apreciar a aplicação das normas
específicas que regem o aludido Programa”.
O voto condutor do paradigma também especifica que, na etapa do julgamento
do recurso voluntário, o cerne do litígio era somente a “data ad quem de
atualização do crédito cedido para a Natura”.
Em tal contexto, o voto condutor paradigmático adotou interpretação
diametralmente oposta à do recorrido, no que tange à competência da DRJ,
assentando que: “a legislação relativa ao Refis dispõe sobre forma de
atualização do débito, bem como sua amortização (...) a interpretação adotada
pela DRJ ao não conhecer e apreciar tal matéria me parece absolutamente
inadequada, vez que não há nenhum questionamento quanto a legislação
pertinente ao Refis (...) deveria a DRJ ter enfrentado os argumentos trazidos
pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade (...) a decisão Recorrida
está inquinada razão pela qual a mesma deve ser anulada retornando os autos
para novo julgamento” (grifos e destaques originais).
Patente a similitude do caso paradigmático com o presente. A transposição do
entendimento paradigmático para o presente feito de fato aproveita ao
Recorrente.
Assim sendo, reconhece-se divergência quanto à matéria (2), “competência da
DRJ e do CARF para apreciação da matéria relativa à atualização do direito
creditório”.
Pelo exposto, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto, reconhecendo divergência apenas quanto à matéria
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
9
“competência da DRJ e do CARF para apreciação da matéria relativa à
atualização do direito creditório”.
À consideração do Sr. Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas,
DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto pelo contribuinte,
reconhecendo divergência apenas quanto à matéria “competência da DRJ e do
CARF para apreciação da matéria relativa à atualização do direito creditório”.
Ao final do recurso, a recorrente requer, verbis:
131. Diante do exposto, e considerando-se o prequestionamento das matérias e,
ainda, a comprovação do dissídio jurisprudencial, é a presente para requerer o
regular conhecimento e processamento do Recurso Especial com o seu
provimento para:
(I) anular o v. acórdão recorrido por cerceamento do direito defesa; determinar o
retorno dos autos à 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF para que, em novo julgamento, aprecie os argumentos de méritos das
Recorrentes ou, então,
(II) no mérito, reformar o v. acórdão recorrido para, reconhecendo-se a
competência do CARF para apreciar a matéria litigiosa, seja determinado à 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF que, em novo
julgamento, examine todos os argumentos de mérito das Recorrentes aduzidos
no seu recurso voluntário, proferindo novo acórdão.
Cientificada da admissão parcial do recurso, a contribuinte apresentou agravo
contra a decisão do presidente da Câmara a quo, tendo sido rejeitado nos termos do despacho do
presidente da CSRF (fls. 970/973).
Encaminhados os autos à PFN para ciência do recurso e da admissibilidade parcial
em 10/10/2024 (fls. 981), foram apresentadas contrarrazões em 23/10/2024 (fls. 982/991), nas
quais não questiona o conhecimento e no mérito defende a manutenção do acórdão recorrido
pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
10
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não se insurgiu contra a admissibilidade do recurso em suas contrarrazões.
Desta feita, por entender que restou caracterizada a divergência suscitada, nos
termos do despacho de admissibilidade, cujos fundamentos adoto nos termos do art. 50, §1o da
Lei no 9.784/1999, voto por conhecer do recurso especial.
Mérito
No mérito, a divergência que a contribuinte, ora recorrente pretende ver
solucionada refere-se à competência dos órgãos administrativos (DRJ e CARF) para a apreciação de
questão relacionada à atualização dos valores dos créditos de saldo negativo de IRPJ pleiteados
por meio de compensação e que foram utilizados para a quitação de débitos de terceiros no
âmbito do REFIS previsto na Lei no 9.964/2000, alegando que as normas reguladoras do REFIS não
disciplinam o critério de atualização de crédito, mas tão somente às questões relacionadas à
execução do referido parcelamento especial.
O colegiado a quo adotou o entendimento da DRJ e não conheceu do recurso
voluntário, sob o entendimento de que as matérias relacionadas ao REFIS fogem à competência
deste Conselho.
A recorrente ainda suscitou em sede de embargos a ocorrência de premissa
equivocada por parte do colegiado recorrido e em consequência a omissão quanto à competência
da DRJ e do CARF para apreciar litígios envolvendo critérios para atualização do direito creditório ,
porém estes foram inadmitidos pelo presidente do colegiado a quo.
Examinando o acórdão recorrido e seus fundamentos, entendo que realmente se
equivocou a turma recorrida quanto à real matéria em discussão, que não se prendia à questões
relacionadas ao parcelamento do REFIS propriamente dito, mas às normas relativas à atualização
dos créditos utilizados para a compensação dos débitos de terceiro naquele programa de
refinanciamento de dívidas fiscais.
É bem verdade que a decisão da DRJ, encampada pelo colegiado a quo, traz
considerações acerca do fato de que a compensação de débitos no REFIS com créditos de terceiros
foi emanada de norma especial (Lei no 9.964/2000), situação não prevista nas normas gerais de
compensação estabelecidas pela Lei n o 9.430/1996 e demais normas regulamentadoras
expedidas pela Receita Federal, remetendo ao Comite Gestor a sua regulamentação.
Ocorre que, conforme a própria decisão recorrida reconhece, o Comitê Gestor do
REFIS indica expressamente a aplicação às referidas compensações, no que couber, das normas
expedidas pela Receita Federal (art. 5o da Resolução CG/REFIS no 21, de 08.11.2001). 1

1 Art. 5o Ao reconhecimento do direito creditório e aos demais procedimentos para compensação na forma
desta Resolução aplicam-se, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SRF no 21/97, com as
alterações posteriores, e da Portaria Conjunta PGFN/SRF no 1/99.

Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
11
Portanto, a meu ver, a discussão proposta pela interessada desde a sua
manifestação de inconformidade tem amparo nas normas que regiam as compensações, ante a
não homologação dos créditos pleiteados na forma que entendia devida a contribuinte.
Com efeito, a recorrente não pretende discutir matéria relativa à atualização de
débitos ou sua forma de amortização no REFIS, sendo inaplicáveis as normas relativas à
administração do REFIS, suscitadas pela DRJ e encampadas pela turma a quo para não conhecer do
recurso, como bem analisado em situação idêntica no acórdão trazido como paradigma (Acórdão
no 1401-003.596), da relatoria do d. conselheiro Daniel Ribeiro Silva, verbis:
[...]
Antes de analisar o Recurso cumpre pontuar algumas premissas que facilitarão a
sua análise.
A primeira delas é que com relação ao valor originário - direito crédito da
Recorrente Ford Corretora, a questão foi decidida definitivamente nos autos do
Processo Administrativo n° 13819.001005/2001-76, tendo sido reconhecido o
montante de R$ 3.141.392,17, apurado depois das devidas compensações
homologadas e exame das DCTFs entregues pelo contribuinte. Ou seja, não há
questionamentos quanto ao montante histórico do direito creditório.
Também em valores históricos, não há dúvidas que o montante de R$ 659.529,74
foi transferido para a Ind. e Com. de Cosméticos Natura está correto e tal valor
corresponde exatamente ao valor indicado no Pedido de Reconhecimento de
Direito Creditório de R$ 1.114.737,16, deflacionado pela taxa SELIC acumulado de
69,02%, no período de janeiro/99 a outubro/2002, conforme consignado na
decisão recorrida.
Igualmente, não existem dúvidas acerca da possibilidade de cessão e utilização do
crédito por terceiros, o qual já foi utilizado.
O cerne da questão aqui posta, está tão somente na data ad quem de atualização
do crédito cedido para a Natura.
A autoridade fiscal limitou a atualização pela SELIC, retroativamente, à data de
10/03/2000, vez que a Ind. Com. Natura fez sua opção em 11/12/2000 ao Refis.
Por sua vez, como o pedido de aproveitamento do crédito para fins de
amortização do débito foi feito em 21/10/2002, defende a Recorrente que a
atualização deverá ser feita com base na taxa SELIC acumulada até o mês anterior
ao do aproveitamento acrescida de 1%.
Esse é o único ponto de controvérsia.
Firmadas tais premissas, passo à análise do Recurso que, em sede de preliminar,
defende a nulidade da decisão recorrida.
Isto porque, assim se manifestou a decisão Recorrida: “de acordo com o
entendimento manifestado no voto do Relator, a manifestação de
inconformidade, de fls. 313/333, deveria ser conhecida pela a Delegacia da
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
12
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) apenas na parte "em que trata da
determinação do valor do direito creditório da Ford Corretora, relativo a Saldos
negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica dos anos-calendários de 1998,
1999 e 2000, em seus valores originais. Por outro lado, não há de ser conhecida a
impugnação na parte em que versa sobre a atualização dos valores (débitos e
créditos), e a correspondente compensação procedida pela Administração, bem
assim sobre a manifestação de Ind. Com . de Cosméticos Natura, por
consubistanciarem matérias não inseridas na competência das DRJ (sic)." (fl. 399
— destaques das Recorrentes)”.
Percebe-se da decisão recorrida que, entendeu a DRJ ser incompetente para
apreciar matérias atinentes à atualização ou interpretação de legislação relativa a
parcelamentos ex vi o que dispõe a Resolução CG/REFIS n° 31/2003.
Ocorre que, toda a legislação relativa ao Refis dispõe sobre forma de atualização
do débito, bem como sua amortização. Tanto assim que toda a legislação citada
pela DRJ apenas fala em critérios de atualização do débito.
Entretanto, o que a Recorrente questiona é o critério de atualização do crédito.
Basicamente, a data ad quem para atualização. Não existem outras divergências.
Neste espeque, a interpretação adotada pela DRJ ao não conhecer e apreciar tal
matéria me parece absolutamente inadequada, vez que não há nenhum
questionamento quanto a legislação pertinente ao Refis.
O que ocorreu é que a autoridade fiscal aplicou a data da consolidação (que pela
legislação é para consolidar o débito), para também fixar o crédito, o qual apenas
teve a sua utilização requerida mais de 02 anos após.
Oportuno esclarecer que a questão levada a efeito na manifestação de
inconformidade quanto à atualização do crédito da Recorrente Ford Corretora
não diz respeito à forma de sua utilização para amortização do débito da
Recorrente Ind. e Com. de Cosméticos Natura incluído no parcelamento especial
REFIS. De fato, uma vez reconhecido o correto crédito existente quando do seu
aproveitamento (cessão para compensação de débito de terceiro),
posteriormente, a forma e os valores a serem amortizados no parcelamento
especial do REFIS estarão sujeitos às normas e à competência específicas do
regime especial de parcelamento.
O reconhecimento de direito creditório, bem como o direito à compensação e a
forma de compensação são matérias que exacerbam a legislação relativa ao Refis,
de forma que, deveria a DRJ ter enfrentado os argumentos trazidos pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade.
Assim é que a decisão Recorrida está inquinada razão pela qual a mesma deve ser
anulada retornando os autos para novo julgamento da DRJ para que efetivamente
sejam enfrentados os argumentos de impugnação.
[...]
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.419 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.003618/2002-59
13
Desta feita, não tendo sido enfrentadas as alegações da recorrente desde a decisão
de primeiro grau, configurou-se a preterição ao direito de defesa da contribuinte, nos termos do
art. 59, inc. II, in fine do Decreto no 70.235/19722, devendo ser anuladas as decisões proferidas
pela DRJ e pelo colegiado a quo.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular tanto
a decisão de primeiro grau quanto o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ
competente para conhecimento e apreciação das alegações apresentadas pela contribuinte em
sua manifestação de inconformidade (e-fls. 427/450).

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 1006
DF CARF MF
Original